Tribunal: STF
Processo: RE 327469
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-09
Data de publicação: 2006-05-09

Ementa:
EMENTA: 1. COFINS: base de cálculo: L. 9.718/98, art. 3º, § 1º:
inconstitucionalidade.
Ao julgar os RREE 346.084, Ilmar; 357.950,
 358.273 e 390.840, Marco Aurélio, Pleno, 9.11.2005 (Inf./STF 408),
o Supremo Tribunal declarou a inconstitucionalidade do art. 3º, §
1º, da L. 9.718/98, por entender que a ampliação da base de cálculo
da COFINS por lei ordinária violou a redação original do art. 195,
I, da Constituição Federal, ainda vigente ao ser editada a
mencionada  norma legal.
2. COFINS: aumento de alíquota por lei
ordinária (L. 9.718/98, art. 8º): ausência de violação ao princípio
da hierarquia das leis, cujo respeito exige seja observado o âmbito
material reservado às espécies normativas previstas na Constituição
Federal. Precedente: ADC 1, Moreira Alves, RTJ 156/721.
3.
COFINS: regime de compensação diferenciado: as alterações
introduzidas pelo art. 8º da L. 9.718/98 disciplinaram situações
distintas, razão pela qual é legítima a diferenciação no regime de
compensação. Precedente: RE 336.134, Ilmar, RTJ 185/352.